Tribunal: STF
Processo: ARE 1391452
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Linha de Transmissão de Energia Elétrica Pretensão ao uso e à ocupação da faixa de domínio da rodovia de forma gratuita Impossibilidade Autorização do poder concedente, no Contrato de Concessão, à concessionária da rodovia de se remunerar também pela cobrança pela utilização das faixas de domínio por outras concessionárias de serviço público Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 985.695/RJ Pedido julgado procedente Reforma da r. sentença Recursos providos (doc. 171).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 21, XII, b e 22, IV, da mesma Carta.  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar. 



    Isso porque a matéria debatida nos autos – retribuição pecuniária pelo uso da faixa de domínio de rodovias estaduais – foi objeto da ADI 3.763/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2021, em que foi declarada inconstitucional a cobrança prevista na Lei n. 12.238/2005 do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o acórdão ficou assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. “(ARE 1.291.183 AgR/SP, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 28/11/2022) 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão.” (RE 1.181.353 AgR ED/SP, Redator para o acórdão Min Gilmar Mendes, DJe 30/6/2022) 



    Assim, verifica-se que o acórdão proferido pelo tribunal de origem diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, garantir à recorrente a utilização da faixa de domínio de rodovia concedida, independentemente de cobrança, para a prestação de serviço público de fornecimento e transmissão de energia elétrica.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator